Tribunal: TJMT
Processo: 1005883-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005883-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Medidas de Segurança]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOAQUIM MATIAS BEZERRA FILHO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE POCONÉ MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESINTEGRAÇÃO SOCIAL E LIBERDADADE HÁ MAIS DE VINTE ANOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR COMPARECIMENTO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA PARA FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA RETIRA OU SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PARCER DA PGJ – JULGADOS DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravante está utilizando tornozeleira eletrônica para fiscalização do recolhimento domiciliar, com autorização ao trabalho externo e às saídas temporárias [estudo ou culto religioso previamente comunicados ao Juízo], não lhe está sendo tolhido qualquer condição do regime semiaberto estabelecido na sentença.

A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o
“simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição”
do monitoramento eletrônico

(PGJ, Parecer no 000996-001/2021).

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1005883-93.2021.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ

AGRAVANTE: JOAQUIM MATIAS BEZERRA FILHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOAQUIM MATIAS BEZERRA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Poconé, que indeferiu a retirada de tornozeleira eletrônica, nos autos de execução penal (SEEU NU 0015440-34.2017.8.11.0042), por
tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
– art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP – (https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

JOAQUIM MATIAS BEZERRA FILHO sustenta

que o uso de “
tornozeleira eletrônica causará a desintegração social [...] no meio em que vive
”, uma vez que está em liberdade há mais de 20 (vinte) anos e não se envolveu em qualquer outro delito.

Pede provimento para substituir a tornozeleira eletrônica por comparecimento mensal em Juízo (ID 82692494- fls. 185/190).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento (ID 82692494- fls. 195/197).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 82692494-fls.201).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Execução Penal – Pedido de substituição de medida cautelar imposta do monitoramento eletrônico para comparecimento regular em juízo ao sustento de que o recuperando permaneceu livre por mais de 20 anos sem cometimento de novo crime, bem como faz tratamento psiquiátrico junto ao CAPS local – Impossibilidade – STJ que já firmou entendimento que cabe ao juízo de piso averiguar a melhor medida – Necessidade da tornozeleira eletrônica – Decisão escorreita – Pelo desprovimento do recurso.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 88368996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentativa de homicídio – art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP –, cometido em 18.12.1999, em Cuiabá/MT, com sentença transitada em julgado em 5.4.2017

(SEEU NU 0015440-34.2017.8.11.0042 e Ação Penal NU 0002769-28.2007.8.11.0042).

Em 2.7.2020, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Poconé fixou as condições para cumprimento da pena [regime semiaberto] nos seguintes termos:

“[...] A. Comprovar ocupação, trabalho, estudo ou atividade lícita no prazo de 02 (dois) meses;

B. Recolhimento à sua residência após as 19 horas com saída às 06h00min e aos finais de semana, salvo o recuperando esteja exercendo atividade laborativa lícita, estudo ou culto religioso; mediante comunicação prévia;

C. Não alterar seu endereço sem prévia comunicação a este juízo;

D. Não ingerir bebidas alcoólicas em locais públicos;

E. Não frequentar bares e casas de prostituição;

F. Não praticar nenhuma espécie de crime;

G. Colocação de tornozeleira eletrônica. REGISTRE-SE QUE O REEDUCANDO DEVERÁ COMPARECER EM UMA DAS PENITENCIÁRIAS DA CAPITAL NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA, SOB PENA DE LHE SER DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA.”

(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - SEEU NU 0015440-34.2017.8.11.0042 –mov. 22.1)

Em 1o.9.2020, indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico
in verbis
:

“[...] O simples fato de o apenado já está em liberdade há 20 anos não constitui motivo suficiente para se adequar ao requisito no inciso I, do art. 146-D da LEP.

Como bem perpetrado pelo IRMP, o reeducando já está sendo beneficiado pela ausência de estabelecimentos prisionais que permitam o cumprimento do semiaberto, uma vez que deveria estar pernoitando em Colônia Agrícola, Industrial ou Similar, lhe sendo conferida condição mais branda do que a prevista na legislação criminal.

O fato de estar frequentando o CAPS também não o exime do uso da tornozeleira. Aliado a isso, o reeducando foi condenado pela prática criminosa, e deverá cumprir a pena a qual foi condenado, independentemente da quantidade de anos em que está em liberdade.

As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como graves o suficiente para justificar a revogação da medida, bem como não se constata supressão do direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

Sendo assim, é imprescindível o uso de tornozeleira eletrônica, por se tratar de meio mais eficaz para fiscalizar o cumprimento da pena pelo réu.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de retirada de tornozeleira eletrônica. [...].”
(Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – SEEU NU 0015440-34.2017.8.11.0042 – mov. 37.1)

Em 17.2.2021, o reeducando foi intimado das condições do cumprimento da pena em regime semiaberto e, em 18.2.2021, procedeu à instalação da tornozeleira eletrônica (SEEU NU 0015440-34.2017.8.11.0042 –mov. 57.1 e 66.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico por entender se tratar do meio mais eficaz para fiscalizar o cumprimento da pena no semiaberto e
“estar sendo beneficiado pela ausência de estabelecimento prisional compatível na Comarca [...], uma vez que deveria estar pernoitando em Colônia Agrícola, Industrial ou Similar
” (ID 82692494 – fls. 167/169).

No caso, o agravante está usando tornozeleira eletrônica para fiscalização do recolhimento domiciliar [das 19h às 6h], com autorização ao trabalho externo e às saídas temporárias [estudo ou culto religioso previamente comunicados ao Juízo],

não lhe sendo tolhido qualquer condição do regime semiaberto de cumprimento da pena estabelecido na sentença.

Outrossim, o agravante deve cumprir a reprimenda a que condenado independente do tempo em que esteve em liberdade e o
“simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição”
do monitoramento eletrônico, como bem consignado pela i. PGJ (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 88368996).

Anote-se o entendimento do c. STJ:

“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.”

(STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF - Rel. Ministro Nefi Cordeiro- 13.8.2020)

No mesmo sentido decidiu este e. Tribunal:

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.”
(TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021